Tribunal: TJBA
Processo: 0001776-90.2014.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001776-90.2014.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES, FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA

APELADO: H. DANTAS MASCARENHAS DE MIRANDA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à mera rediscussão do mérito da causa.

II - Não se verifica omissão quanto à divergência entre nota fiscal e recibos de entrega, tampouco quanto à responsabilidade do Município por atos de gestão anterior e à configuração do dano moral à pessoa jurídica.

III - A jurisprudência do STJ admite o dano moral in re ipsa em caso de negativação indevida de pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227.

IV - O prequestionamento pode ser implícito, bastando que a matéria tenha sido enfrentada à luz do ordenamento jurídico.

V - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos Autos da Apelação Cível nº 0001776-90.2014.8.05.0014
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Relatora